Tribunal: TJDFT
Processo: 0009315-42.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009315-42.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de MARIA CELIA VERAS CESAR PINTO e MARIA DA CONCEICAO SOUSA LOPES (ID: 35351849 e 35351850). Brasília, 3 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador